Tribunal: TJDFT
Processo: 0753667-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753667-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEFERSON PEREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Jeferson Pereira dos Anjos, na qual requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime e desconsideração de falta grave. Os autos foram remetidos para à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 24 anos e 20 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, que ainda não foram levados ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido revisional. Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, o pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em ação revisional, e sim no Juízo da Execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator